Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LEI 5.764/71. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PRORROGAÇÃO. LIMITE MÁXIMO DE UM ANO. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. DISTINGUSHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissões, pois o provimento jurisdicional foi claro em sua fundamentação.

2. O acórdão concluiu que, não há que se falar em nova suspensão em razão da prorrogação da liquidação extrajudicial, porquanto, a Lei 5.764/1971 determina expressamente uma única prorrogação, por no máximo 1(um) ano, da suspensão da ações judiciais contra a cooperativa em liquidação.

3. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.